Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-37.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000217-37.2019.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAQUIM ALVES PEREIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que, além de declarar extinta a punibilidade dos réus, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Sustenta o Apelante, em síntese, a nulidade da nomeação do defensor dativo, a ausência de citação do Estado na lide, a impossibilidade de arbitramento de honorários em sede penal, a não observância dos requisitos legais para nomeação direta, o excesso do valor fixado e a necessidade de que eventual pretensão fosse formulada em ação cível própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na nomeação de defensor dativo em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa diante da ausência de citação formal do Estado na ação penal; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios em sentença penal em favor de defensor dativo; (iv) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado e o cabimento de eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não afasta a nomeação de defensor dativo em ação penal por crime de posse ilegal de arma de fogo, por se tratar de matéria alheia à competência do Júri.

4. O Estado figura como parte na ação penal, representado pelo Ministério Público, e, por isso, não há falar em ausência de citação ou em nulidade por ausência de contraditório quanto à condenação em honorários.

5. O art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 assegura ao defensor dativo o direito à remuneração, sendo o Estado responsável pelo pagamento, quando inexistente atuação da Defensoria Pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da fixação de honorários ao defensor dativo no bojo da sentença penal, sendo tal decisão título executivo judicial.

7. A nomeação direta de defensor dativo pelo Juízo, na ausência de Defensoria Pública e de subseção da OAB na comarca, é admitida como medida para garantir a duração razoável do processo e a defesa técnica do réu hipossuficiente.

8. O valor inicialmente fixado (R$ 4.576,10) merece redução para R$ 2.500,00, considerando as circunstâncias do caso: o advogado atuou apenas na defesa de um dos réus, não houve complexidade jurídica extraordinária, e houve apenas apresentação de resposta à acusação sem audiência de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado da Bahia pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença penal quando nomeado defensor dativo diante da ausência de Defensoria Pública. 2. A representação do Estado pelo Ministério Público na ação penal supre a necessidade de sua citação formal para fins de fixação de verba honorária. 3. A nomeação direta de defensor dativo pelo Juízo é legítima na ausência de assistência judiciária institucional e subseção da OAB. 4. O valor da verba honorária arbitrada deve observar os critérios de equidade previstos no CPC, podendo a tabela da OAB servir como parâmetro, mas sem caráter vinculante, sendo razoável a redução quando o montante inicialmente fixado não corresponde à complexidade e à extensão do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPP, art. 577, parágrafo único; CP, art. 107, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1872187/RS, Primeira Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1851141/CE, Segunda Turma, j. 13.10.2020; TJBA, APL nº 0001195-80.2017.805.0043, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 14.09.2023; TJBA, APL nº 0000102-92.2019.805.0211, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 04.02.2022; TJCE, ApCrim nº 0009640-32.2018.8.06.0041, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 04.06.2024; TJAM, AI nº 4000493-18.2023.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 15.05.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000217-37.2019.8.05.0010, da Comarca de Andaraí, tendo como recorrente o ESTADO DA BAHIA, e como recorrido o advogado JOAQUIM ALVES PEREIRA NETO (OAB/BA 27.921).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER parcialmente do recurso interposto e, rejeitando-se as preliminares arguidas pelo apelante, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Estado da Bahia, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixando-o em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do Advogado Dativo Dr. Joaquim Alves Pereira Neto (OAB/BA 27.921), nos termos do voto da Relatora.